Tribunal: TCU
Processo: 014.082/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3851/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Percival Souza de Oliveira (Prefeito de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão do não cumprimento do objeto pactuado no âmbito do Termo de Compromisso 404/2010, firmado entre a União e o Município de Montenegro (RS), o qual visou à "recuperação de 80 km de estradas vicinais e 09 bueiros no Município"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 61-63) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 64), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento do Ofício 2550/2012/DRR/SEDEC-MI (25/6/2012 - peça 38), que solicitou ao responsável a liberação da parcela remanescente de recursos, e o Parecer 61/2020/RENOR/SECEX/MDR, que concluiu pelo não cumprimento do objeto pactuado e dos objetivos da transferência (8/9/2020, peça 40); e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.082/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Percival Souza de Oliveira (XXX.165.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.